Tribunal: TJDFT
Processo: 0751354-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR UNANIMIDADE. DEPÓSITO DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. CONVERSÃO DO VALOR EM MULTA EM FAVOR DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS APENAS PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS PELO RÉU PROVIDOS.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. No julgamento da ação rescisória, caso o pedido seja julgado improcedente por unanimidade, deverá ser determinada a conversão, em multa favorável ao réu, do valor do depósito de cinco por cento do valor da causa, nos termos da regra prevista no art. 968, inc. II, do CPC.
3. É preciso destacar a peculiaridade de que após o proferimento, pela Egrégia 2a Câmara Cível, do mencionado acórdão, somente a parte adversa interpôs embargos de declaração dentro do prazo recursal para suscitar a ocorrência de omissão e de erro material no ato decisório recorrido. 3.1. Ocorre que a interposição de embargos de declaração pela parte adversa, e apenas por ela, não tem aptidão para beneficiar a autora com a interrupção do prazo para impugnar o acórdão, contra a qual a recorrente somente se insurgiu, de modo extemporâneo, na presente oportunidade.
4. Embargos de declaração interpostos pela autora não conhecidos. Recurso manejado pelo réu conhecido e provido.